Tribunal: TJMT
Processo: 1022557-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)1022557-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA NEIVA ROCCO CORTEZ
AGRAVADO: JUIZ(A) DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por MARIA NEIVA ROCCO CORTEZ em face do ato da Juíza da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões, consistente na decisão que indeferiu o pedido formulado pela pela ora impetrante para ser habilitada nos autos de Ação de Inventário do processo n. 1002747-21.2017.8.11.0003, que se refere ao inventário de sua falecida filha, Sra. Marissandra Cortez.
Aduz, em suas razões, que pretende ingressar nos autos do inventário dos bens deixados por sua filha Marissandra Cortez, na qualidade de assistente simples, para auxiliar na produção de provas e assegurar os interesses do seu neto Gustavo Cortez Garcia, menor que conta com 09 (nove) anos de idade; que a impetrada, além de ferir seu direito líquido e certo de ingressar no feito, não providenciou sua intimação, tampouco do seu advogado, impedindo o manejo de agravo de instrumento, recurso apropriado para obter a reforma da decisão que entende ser equivocada. Diante disso, anota que não restou outra alternativa, senão impetrar o presente mandamus, contra ato coator da magistrada, com base no art. 5o, LV, da CF. Com isso, pugna liminarmente a impetrante, a sua habilitação nos autos de n. 1002747-21.2017.8.11.0003 como assistente simples, a fim de auxiliar com provas, bem resguardar o direito do seu neto menor de idade. No mérito, requer a confirmação da liminar.
A liminar restou indeferida.
Interposto agravo interno, foi o mesmo desprovido.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB, manifestou-se pelo não conhecimento da ação mandamental.
A impetrante foi intimada para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso.
É o relato. DECIDO.
Insurge-se a impetrante a reforma da decisão que indeferiu o pedido formulado pela pela ora impetrante para ser habilitada nos autos de Ação de Inventário do processo n. 1002747-21.2017.8.11.0003, que se refere ao inventário de sua falecida filha, Sra. Marissandra Cortez.
Não obstante, tem-se que, de fato, o recurso cabível era o agravo de instrumento, conforme art. 1015, parágrafo único do CPC/15, de forma que se pode pleitear a concessão de efeitos suspensivos, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/15.
Assim, a via mandamental é admissível apenas em situações excepcionais em que constatada manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, cuja verificação há de ser feita em tese, sem incursão profunda de mérito, sob pena de esvaziamento da matéria já devolvida para análise na sede recursal própria e adequada.
Este, aliás, é o teor da Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”
Da mesma forma, a jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410⁄RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19⁄4⁄2016, DJe 28⁄4⁄2016), o que não é o caso dos autos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ARTS. 1009, § 1o, E 1015 DO CPC/2015. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis/RJ, nos autos de Ação Acidentária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, consistente no indeferimento de impugnação de nomeação de perito, ao argumento de diversidade entre a especialidade do expert e a patologia que acometeu o autor. 2. O Tribunal de Justiça denegou a segurança impetrada por descabimento da impetração de mandamus contra ato judicial passível de recurso próprio, de acordo com o verbete sumular 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. 4. O STJ é assente no sentido de que o Mandado de Segurança contra ato judicial é medida excepcional, admissível somente nas hipóteses em que se verifica de plano decisão teratológica, ilegal ou abusiva, contra a qual não caiba recurso com efeito suspensivo (RMS 49.410/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 28/4/2016), o que não está evidenciado no caso concreto. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 60437 RJ 2019/0084966-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019).
No mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PRÓPRIO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se admite mandado de segurança em face de decisões judiciais passíveis de recursos e que não ostentem teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sobretudo quando já interposto o recurso específico, que se encontra pendente de julgamento. 2. Os impetrantes figuram como acusados na ação penal de origem e a decisão de indisponibilidade de bens visa a acautelar eventual reparação do dano causado pela infração em tese cometida. 3. O valor estimado do dano, adotado como referência da medida constritiva, fora calculado com base no preço e volume de vendas dos combustíveis no período investigado. 4. Mandado de Segurança não conhecido. (TJ-DF 07165746120188070000 DF 0716574-61.2018.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 24/06/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 01/07/2019).
MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E VALORES APREENDIDOS. CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. SÚMULA 267 DO STF. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, cabe recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. E, nos termos da Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato passível de recurso ou correição. O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, entende ser caso de afastamento do óbice constante da Súmula n.o 267 do STF em hipóteses excepcionais, em que há manifesta ilegalidade. No caso concreto, a decisão que indeferiu o pedido de restituição formulado pela impetrada está suficientemente fundamenta, amparada em documentos que, registre-se, não foram juntados pela impetrante. Mandado de segurança impetrado 7 meses após o indeferimento do 2o pedido de restituição de veículo e valores apreendidos formulado na origem. Nesse contexto, considerando o teor da Súmula n.o 267 do STF e a inexistência de manifesta ilegalidade, é caso de não conhecimento da impetração. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. (Mandado de Segurança No 70068338052, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 22/06/2016).
O entendimento deste Sodalício não destoa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL – PLEITO CANCELAMENTO DE PENHORA DE VALORES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SÚMULA 267/STF – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SEGURANÇA DENEGADA. 1. A interposição da Ação mandamental deu-se como nítido sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ex vi Súmula 267 do STF. 2. “[...] Para o manejo do mandamus contra ato judicial, este deve ser ilegal e teratológico, sendo, pois, incabível contra decisão passível de recurso.[...]” (AgR 57131/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA)3. Segurança denegada. (N.U 1001295-48.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 14/03/2019).
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE RELATOR QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO ATACADA PASSÍVEL DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO ATACADA QUE NÃO É TERATOLÓGICA OU ILEGAL E NÃO ACARRETA DANOS IMEDIATO AO IMPETRANTE – DECISÃO ATACADA QUE JÁ HAVIA SIDO SUPLANTADA PELO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL – MANDANDO DE SEGURANÇA MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” Súmula 267/STF. 2. Somente se admite mandado de segurança contra ato judicial quando se tratar de decisão teratológica, ou proferida sob o influxo do abuso de poder, e dos efeitos do édito assim proferido resultar dano irreparável imediato para direito ou interesse do destinatário da ordem. 3. Não há qualquer proveito útil ao impetrante a modificação da decisão que foi suplantada pelo julgamento do mérito do recurso. (N.U 0138120-84.2016.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 06/06/2017)
Diante do exposto, com o parecer ministerial, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC/15, denego o presente mandado de segurança.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora